Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013649-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Conselhos tutelares, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA - CPF: 545.138.631-53 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MARCIA ALESSANDRA GARCIA MAGALHAES - CPF: 864.736.541-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT – ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO PLEITO ELEITORAL – NÃO VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade na decisão que excluiu a concorrente ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Cuiabá/MT, quando foram observados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONCEIÇÃO APARECIDA DA CRUZ COSTA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida em desfavor de Marcia Alessandra Garcia Magalhaes e do Município de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reconhecimento do direito à posse no cargo de Conselheira Tutelar.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que concorreu ao processo seletivo destinado à eleição para escolha de conselheiros tutelares do Município de Cuiabá/MT.

Assevera que, no dia da eleição, “
um único apoiador, solitário e desavisado, decidiu, ingenuamente, e sem o conhecimento e/ou consentimento da Agravante, dar continuidade ao seu apoio eleitoral, pedindo apoio à mesma
”.

Argumenta que, “
um vídeo produzido por uma apoiadora de outra candidata mostra com total clareza o ocorrido, inclusive a confissão do apoiador, de que não sabia da proibição
”.

Afirma que, sem a garantia do contraditório, do devido processo e da ampla defesa, a comissão eleitoral, em ato supostamente unipessoal, proferiu decisão pela eliminação da Recorrente do processo seletivo, em 27/11/2019.

Alega que, a eleição propriamente dita ocorreu no dia 06/10/2019 e a denúncia foi apresentada de forma intempestiva.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para assegurar à Agravante o direito de tomar posse no cargo de Conselheira Tutelar, e no mérito, requereu o provimento do agravo (Id.
96133974, fl.37).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 98586976).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 104342961).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 130645679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Conceição Aparecida da Cruz Costa concorreu no ano de 2019,
ao Processo Eletivo destinado à Eleição Unificada para escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Cuiabá/MT.

No dia da eleição, um apoiador da candidata supracitada, decidiu pedir votos para a mesma, o que fora devidamente registrado em vídeo, por um auxiliar da candidata rival, Sra. Jane Carmo Almeida de Paula.

Posteriormente, munida das gravações, esta formalizou denúncia contra a candidata autora da ação na origem, ao argumento de que a mesma perpetrou condutas de captação ilícita de sufrágio, e abuso de poder econômico e político, no dia da eleição.

Subsequentemente, sobreveio decisão julgando parcialmente procedente a denúncia realizada, o que culminou em sua eliminação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Cuiabá/MT.

Inconformada,
Conceição Aparecida da Cruz Costa ajuizou Ação
Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, objetivando a sua nomeação em caráter liminar para o Cargo de Conselheira Tutelar do Município de Cuiabá/MT, Região da Cidade Alta.

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo
a quo
, e contra essa decisão, fora interposto o presente agravo de instrumento, o qual esclareço desde já que
não comporta provimento
. Explico.

Consoante ressaltado pelo Juízo de 1º Grau, havia expressa previsão em edital no sentido de que, a propaganda eleitoral seria de responsabilidade do candidato, imputando-se a este, solidariedade por eventuais excessos praticados por correligionários.

Vejamos o teor do Edital nº 001/2019, que disciplinou as regras para a Eleição Unificada para Escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Cuiabá/MT:

“
9.2 – DA PROPAGANDA ELEITORAL

9.2.1.1 É proibida a propaganda eleitoral fora do período de campanha
, sob pena de cassação da candidatura.

9.2.2 - A propaganda eleitoral será realizada sob responsabilidade e expensas dos próprios candidatos, imputando-lhes
solidariedade nos excessos praticados por seus correligionários,
respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório
”.

Ora, é evidente a subsunção do fato concreto às normas supracitadas, uma vez que, incontroverso nos autos, sendo admitido inclusive pela própria recorrente, o fato de ter havido pedido de apoio para si no dia da eleição, o que era expressamente vedado no Edital de regência.

Vale dizer, a agravante não nega a ocorrência do fato, apenas limita-se a afirmar que a propaganda feita por seu apoiador, fora realizada de maneira “i
ngênua
”, “
desavisada
” e “
sem o seu conhecimento
”.

Por outro lado, não obstante a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é certo que, no Processo Administrativo 025/2019 (Id. 96133978, fl.17), a parte apresentou defesa e constituiu advogado (Id. 96133979); não se evidenciando, ilegalidade ou abusividade, a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Dessa forma, nota-se que a decisão que julgou parcialmente procedente a denúncia realizada pela candidata concorrente
Jane Carmo Almeida de Paula, observou os ditames legais e não violou o princípio do contraditório e ampla defesa vigente também no processo administrativo, de modo a ser incabível a análise de seu mérito pelo Poder Judiciário.

Acerca do tema, vejamos jurisprudência pertinente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SANÇÃO DE DEMISSÃO –
LEGALIDADE
DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO
ADMINISTRATIVA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no
mérito
das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a
legalidade
da pena imposta.

2. Não identificada ofensa aos
princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento
administrativo
disciplinar ou desconformidade da pena aplicada com a legislação, é o caso de manter a sentença prolatada.

3. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios está em consonância com os ditames do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
(N.U 0005954-04.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)

Não bastasse isso, entendo que a pretensão da agravante esbarra na presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos, prerrogativas estas que, apesar de não serem absolutas, não foram afastadas pela agravante neste grau de cognição, de maneira a tornar inviável a anulação pretendida e a consequente condução ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Cuiabá/MT.

Ao arremate, pontuo que, conforme explicitado na decisão que denegou a antecipação de tutela da pretensão recursal, não se vislumbra o iminente risco de dano, considerando o decurso de considerável lapso temporal desde a realização do processo seletivo, bem como de quase um ano entre a prolação da decisão agravada e a interposição do presente recurso.

Dessa forma, não se vislumbrando ilegalidades no ato administrativo combatido, o qual resultou na exclusão da agravante da Eleição do Conselho Tutelar do Município de Cuiabá/MT, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023